Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO QUALIFICADO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU INEXISTÊNCIA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. OUTRAS PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. TESTEMUNHO INDIRETO. ADMISSIBILIDADE. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), estupro qualificado (art. 213, §1o, do CP), e ameaça (art. 147 do CP) restam comprovadas por meio da palavra da vítima e demais elementos que instruem os autos.
2. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por prova pericial – de modo que sua ausência não afasta, por si só, a materialidade do crime de estupro.
3. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito – máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
4. Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas e da vítima que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito.
5. A testemunha deve, preferencialmente, depor pelo que sabe e presenciou. Admite-se no ordenamento jurídico, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”) – cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
6. Não se constata nos autos a perda de uma chance probatória, porquanto, a condenação do réu está fundada nos depoimentos das vítimas e testemunha, não se tratando, portanto, apenas de depoimentos indiretos.
7. Recurso conhecido e desprovido.